Tribunal: TJDFT
Processo: 0743927-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743927-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA BARCELOS AGRAVADO: YARA OLIVEIRA MACIEL ALMEIDA, STARLON OLIVEIRA MACIEL ALMEIDA, TAIS NAIARA BARBOSA ROSSI REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO CHAVES NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BATISTA BARCELOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos Embargos de Terceiro no 0748742-69.2025.8.07.0001 que concedeu tutela provisória para determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel penhorado. O agravante suscita preliminar de ilegitimidade ativa dos embargados para propositura dos embargos de terceiro, defendendo que estes não se qualificam como possuidores do bem, mas meros detentores, já que supostamente residem no imóvel por aquiescência de familiares. Alega ausência de fundamentação da decisão agravada, afirmando que esta deixou de realizar a devida avaliação acerca da força probatória dos documentos juntados, e afirma que não há precisão do local a que os agravados se referem nos comprovantes juntados. Afirma que a decisão incorre em reexame de matéria já analisada nos Embargos de Terceiro no 0716643-85.2021.8.07.0001, ajuizados pelo coproprietário do imóvel, nos quais teria havido o reconhecimento de que o imóvel não configura bem de família. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a tutela concedida. Preparo recolhido no ID 77145231. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo o trecho pertinente da decisão agravada (ID 251265285 na origem): Recebo os presentes embargos de terceiro relativos à execução n.o 0725274-23.2018.8.07.0001, movida pela parte embargada contra RONER OLIVEIRA ALMEIDA e RENATO OLIVEIRA ALMEIDA, quanto ao imóvel de matrícula no 9.826, do 1o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Formosa/GO, penhorado naqueles autos. A parte embargante afirma que o imóvel em questão sempre serviu de moradia permanente para o coproprietário Rener, sua esposa e os embargantes, respectivamente, filha, filho, nora e neto de Rener Oliveira Almeida, razão pela qual se trata de família, por isso, impenhorável. Para tanto, os embargantes juntaram diversos documentos a fim de comprovar a impenhorabilidade do bem, como laudo, fotos, contratos de fornecimento de energia elétrica em nome do coproprietário do bem, nota que salve laboratório em nome da mãe dos embargantes, dentre outros. Pela prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, entendo demonstrada a posse do imóvel pela parte embargante, razão pela qual determino a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel em questão, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos. O agravante suscita preliminar de ilegitimidade ativa dos agravados para oposição dos embargos de terceiro. Com razão. Quanto à legitimidade, o Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Desta feita, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito. Caso contrário, se dos simples fatos narrados na inicial não restar caracterizada a relação jurídica entre as partes, o reconhecimento de ilegitimidade da parte é medida que se impõe. No presente caso, trata-se de embargos de terceiro opostos objetivando a desconstituição da penhora de imóvel constrito na Execução de Título Extrajudicial no 0725274-23.2018.8.07.0001, ajuizada por familiares (filhos, nora e netos) de coproprietário do imóvel, alegando violação à impenhorabilidade do bem de família. Ressalte-se que o referido coproprietário do imóvel, o Sr. Rener Oliveira Almeida, ajuizou anteriormente os Embargos de Terceiro no 0716643-85.2021.8.07.0001, os quais foram acolhidos para determinar a exclusão da penhora sobre a sua quota-parte do imóvel, mantendo a penhora sobre as frações ideias de titularidade dos executados. O art. 674, caput e § 1o do Código e Processo Civil prevê a possibilidade de oposição de embargos de terceiro pelo proprietário ou possuidor de bem que sofra constrição ou ameaça de constrição em processo no qual não é parte: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. Por sua vez, o art. 1.208 do Código Civil é claro ao dispor que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância: Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Na verdade, aquele que conserva a posse em nome de terceiro é mero detentor do bem, conforme o art. 1.198 do CC: Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. No caso em tela, é evidente que os membros da família do coproprietário não exercem posse própria sobre o bem, mas mera detenção, uma vez que ocupam o bem em decorrência da posse exercida por terceiro, com a permissão e tolerância deste, em cujo nome conservam a posse. Ainda que consideradas verdadeiras as alegações de fato formuladas pelos agravados, não seria possível considerá-los como possuidores do bem, mas meros detentores, uma vez que ocupam a posse em dependência de terceiro. Deste modo, necessário reconhecer, à luz da teoria da asserção, a sua ilegitimidade ativa para opor embargos de terceiro, por se tratar de meros detentores, e não possuidores do bem. Nesse sentido, esta Corte tem entendido que não há legitimidade para oposição de embargos de terceiro nos casos de detenção decorrente de mera permissão ou tolerância: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO SUPERIOR A UM ANO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA TOLERÂNCIA OU PERMISSÃO. DETENÇÃO. HIPOTECA. DIREITO DE SEQUELA. 1. A suspensão processual por prejudicialidade externa possui disciplina expressa no art. 313, V, “a”, § 4o, do CPC/2015, sendo imperativa, em tal circunstância, a observância do limite temporal de sobrestamento do feito por no máximo um ano. O ajuizamento da ação de usucapião do bem penhorado em sede de processo executivo não conduz à obrigatória suspensão dos demais processos judiciais com ele relacionados. 2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais e indeferir a produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo. 3. Não há posse que autorize a oposição de embargos de terceiro, se a relação familiar existente entre a embargante/apelante e o executado, que mantiveram união estável entre os anos de 1989 e 1997, assim como a existência de prole comum (3 filhos), indicam que houve a simples tolerância ou permissão da utilização do imóvel (CC/2002 1.208) para moradia, o que configura, a priori, mera detenção. 4. A permanência da ex-companheira no lar conjugal por mero ato de permissão ou tolerância do ex-companheiro não induz à posse ad usucapionem. 5. Havendo o registro da hipoteca do imóvel em momento anterior à alegada posse, a simples alegação de ignorância do fato e de boa-fé na utilização do bem não afasta a sua vinculação ao adimplemento da dívida decorrente do direito de sequela (CC/2002 1.419 e 1.422), sendo improcedente a pretensão de cancelamento da penhora. 6. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1411799, 0732001-95.2018.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/03/2022, publicado no DJe: 08/04/2022.) (Destaquei.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCESSO FALIMENTAR. ARRECADAÇÃO DE BENS. HASTA PÚBLICA DE IMÓVEL DA MASSA FALIDA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE POSSE AD USUCAPIONEM. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA POSSE E ANULAÇÃO DA HASTA. EMPREGADO DA EMPRESA FALIDA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERO ATO DE TOLERÂNCIA. DETENÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA, E DESPROVIDO. 1. Não há razão para suspender o processo em que se discute a manutenção de posse em razão da pendência de julgamento de ação de usucapião entre as partes se tal suspensão já ocorreu na origem, inclusive pelo prazo máximo (1 ano), e principalmente porque a presente demanda já se encontra sentenciada, afastando-se o risco de decisões colidentes à vista dos autos n. 0006165-17.2015.8.13.0611, que tramitam na comarca de São Francisco/MG. Preliminar de suspensão do processo rejeitada. 2. Havendo robusta prova nos autos no sentido de que o imóvel cuja posse se pretende proteger (manter) é ocupado por empregado da empresa falida, que a ele (imóvel) estava vinculado em razão de ato de tolerância da empregadora, tratando-se, portanto, de mera detenção e não de posse ad usucapionem, correta a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro oposto com vistas à manutenção da posse e anulação da hasta pública por meio da qual os imóveis seriam alienados. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (Acórdão 1387091, 0713834-85.2018.8.07.0015, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJe: 03/12/2021.) (Destaquei.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. USUCAPIÃO. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. MASSA FALIDA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FINS VEDADOS POR LEI. POSSE. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMODATO. DETENÇÃO. SENTENÇA. HONORÁRIOS. CPC/2015. 1. A mera suspensão da execução não enseja a perda do objeto dos embargos de terceiro, se não demonstrada qualquer das hipóteses de extinção do feito executivo e ausente decisão judicial nesse sentido (CPC/2015 924 925). 2. A decretação da falência da sociedade empresária proprietária do bem penhorado, em momento posterior à constrição efetuada sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro, não possui, por si só, o condão de desconstituir o gravame judicial anteriormente efetivado sobre o bem. 3. O simples ajuizamento da ação de usucapião do bem penhorado em sede de processo executivo não conduz à obrigatória suspensão dos demais processos judiciais com ele relacionados. 4. Não prospera a preliminar de nulidade processual, se não alegado e comprovado qualquer prejuízo a uma das partes, (CPC/2015 283 parágrafo único). 5. “Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes” (CPC/2015 142). 6. Não há posse que autorize a oposição de embargos de terceiro, se a íntima relação familiar e afinidade comercial indicam que houve a simples tolerância ou permissão da utilização do imóvel (CC 1.208) para a consecução da atividade empresarial, o que caracteriza, a priori, o simples comodato do bem (CC 579 581 582), a configurar a mera detenção. Precedentes. 7. É idôneo o laudo oficial de avaliação do imóvel que se encontra nos moldes do mercado e abarca as benfeitorias existentes à época no bem em questão. 8. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos termos do CPC/2015, em caso de sentença publicada após a entrada em vigor do novo diploma processual. Precedentes do STJ e TJDFT. 9. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1371609, 0012585-75.2015.8.07.0006, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2021, publicado no DJe: 23/09/2021.) (Destaquei.) Constatada a ilegitimidade ativa dos embargantes, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas pelo agravante. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 9 de outubro de 2025 21:57:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador